Tribunal: CARF
Processo: 10830.917411/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917411/2009-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.988 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para a repartição de origem analise os documentos juntados aos autos
com a finalidade de verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, elabore relatório
circunstanciado, cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier, ser manifeste, no
período de trinta dias; e esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno dos
autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento. Vencidos os
conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli e Luís Felipe
de Barros Reche.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).

Relatório
Por resumir o conteúdo de forma clara e sintética, adoto parcialmente o relatório
da DRJ/BHE, o qual transcrevo abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917411/2009-63
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917411/2009-63

“A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 22 a 27) visando a compensar o(s) débito(s)
nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativo,
relativo ao fato gerador de 28/02/2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 06), no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada em 20/10/2009 (fl. 07), a contribuinte apresentou, em 18/11/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 02 a 05, em que alega, em síntese, que foi
recolhido indevidamente o valor de PIS não-cumulativo equivalente a R$ 93.665,03, no
período de apuração de 28/02/2007, uma vez que recolheu o valor de R$ 141.854,13,
quando o valor devido era de R$ 48.189,10. Diz que o erro somente foi percebido
quando de uma ação fiscal ocorrida em 2008, que gerou um auto de infração referente
a outros períodos, mas que não houve retificação da DCTF e do Dacon na época, os
quais só foram retificados após o conhecimento do Despacho Decisório ora discutido.
Alega também que o valor do débito compensado não é de R$ 115.245,45, conforme
consta no PER/Dcomp, mas de apenas R$ 85.070,27. Assim, com base no art. 74 da Lei
no 9.430/1996, requer a homologação da compensação declarada.
É o relatório.”

Diante dos fatos, a DRJ/BHE analisou a manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa, tendo concluído pela procedência parcial do pedido apenas para acatar
a alegação de erro de preenchimento da Dcomp e, assim, alterar o valor da cobrança. Todavia, o
crédito pleiteado não foi homologado em razão de carência probatória, nos termos da ementa do
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2007
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF e o Dacon retificados após a ciência do Despacho
Decisório não podem ser considerados instrumentos hábeis para conferir certeza ao
crédito indicado na declaração de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO
Constatada a existência de erro material no preenchimento da Dcomp, é de se alterar o
valor da cobrança do crédito tributário, em homenagem ao princípio da verdade
material, que predomina no processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade e defendendo que restava comprovada a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, requerendo a reforma da decisão de piso para que o mesmo fosse homologado.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917411/2009-63

O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual indicado no relatório, o ponto central do presente recurso se refere a
verificação sobre a certeza e liquidez do direito diante das provas trazidas aos autos pela
recorrente.
Em seu acórdão, a DRJ/BHE concluiu pela inexistência de prova inequívoca nos
autos e que a mera retificação das declarações não teria o condão de fazer prova sobre o direito
da contribuinte, nos seguintes termos (fl. 236):

“De fato, verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de
28/02/2007, a contribuinte vincula parte do Darf discriminado no Per/Dcomp, restando
saldo de crédito para utilizar na declaração de compensação.
A DCTF retificadora do período de 28/02/2007 foi transmitida pela empresa em
16/11/2009, ou seja, dentro do prazo legal, levando-se em conta o disposto no art. 150,
§4o, do Código Tributário Nacional (CTN), porém após a ciência do Despacho
Decisório, como afirma a própria manifestante.
A apuração do PIS e da Cofins, por sua vez, é consolidada no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo
apresentado antes da ciência do Despacho Decisório não evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior.
Em 16/11/2009, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte retificou
o Dacon relativo ao período, informando o mesmo valor declarado na DCTF
retificadora.
Nesse ponto, vale ressaltar que as declarações retificadoras apresentadas após a
ciência do Despacho Decisório não têm nenhuma força de convencimento e só podem
ser aqui consideradas como argumento de defesa, e não como provas, uma vez que não
se trata de procedimento espontâneo do contribuinte.
Ocorre que a mera apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor
do débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de
não homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que
houve erro de fato no preenchimento da DCTF e do Dacon, isto é, de que o valor
correto do débito é aquele constante nas declarações retificadoras.” (grifo nosso)

Por sua vez, a recorrente defende que “os documentos já acostados aos autos
demonstram à saciedade a certeza e liquidez do credito que se pretende compensar” (fl.248) e
junta diversos precedentes que demonstram o cabimento da retificação da DCTF após o
despacho decisório, não podendo ser este um óbice ao reconhecimento do direito pleiteado.
Com relação às provas, verifica-se que já haviam sido juntados aos autos em
momento anterior demonstrativos de apuração do tributo, DARFs e NFs em que o pagamento a
maior estaria baseado, DCTF e Dacon originais e retificados e o razão contábil da empresa.
Ademais, cabe salientar que o despacho decisório foi emitido por meio eletrônico,
de modo que caberia a análise dos meios de prova em momento posterior ao despacho, o que
parece não ter ocorrido no presente caso. Assim, entendo que não merece prosperar a conclusão
de houve carência probatória por parte da recorrente sem que as evidências trazidas aos autos
sejam devidamente analisadas.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917411/2009-63

Desta feita, a fim de que a questão seja devidamente esclarecida e o princípio da
verdade material seja respeitado, evitando-se o enriquecimento sem causa da União, voto pela
conversão do julgamento em diligência para a repartição de origem de modo que seja verificado
e informado o que segue:
(i)
Analise os documentos juntados aos autos com a finalidade de verificar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado;
(ii)
Elabore relatório circunstanciado, cientificando a recorrente para que esta,
se assim lhe convier, ser manifeste, no período de trinta dias; e
(iii)
Esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno dos
autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital